Tribunal: TJMT
Processo: 1020987-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020987-28.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
EDERSON CARLOS MIRANDA BRITO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente no bojo do APFD n.o 1017128-72.2021.8.11.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006.
De início, a subscritora do writ esclarece brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19/11/2021, pelo suposto envolvimento na prática dos crimes de tráfico e associação para o narcotráfico; ao que se sucedeu a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública.
Nessa esteira, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico principia negando a autoria e a materialidade delitiva diante da alardeada ausência de indícios do envolvimento do increpado com os crimes a ele imputados, mormente porque, segundo as declarações prestadas por EDERSON junto à Delegacia, encontrava-se no local apenas para comprar drogas, já que é mero usuário, e nenhuma substância ilícita foi encontrada em sua posse; asseverando que a dita quantidade expressiva de droga apreendida teria sido encontrada pelos policiais em local próximo, após avistarem um sujeito não identificado, que trajava uma camisa vermelha, e que, ao ver os policiais, dispensou a sacola contendo entorpecentes e evadiu-se do local.
Lado outro, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência para sustentar a ausência do periculum libertatis, uma vez que o favorecido nessa ordem não ostenta nenhuma condenação transitada em julgado e inexistem elementos concretos a evidenciar que solto, o beneficiário deste writ colocará em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo; a evidenciar a suficiência e adequação à hipótese das providências acautelatórias insculpidas no art. 319 do CPP.
Forte em tais argumentos, a impetrante requer a concessão in limine da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ação de dignidade constitucional veio munida com procuração com a documentação eletrônica anexada no ID 110120450.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pela nobre causídica no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDERSON CARLOS MIRANDA BRITO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator